Tribunal: STF
Processo: RHC 200952
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Jhonatan Gomes da Silva e Keven Nicsons Rodrigues Medrado, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 587.660/SP.
    Narram os autos que os recorrentes tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas, ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal, pois os títulos das prisões preventivas seriam desprovidos de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 
    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada").
    3. Agravo regimental não conhecido.” (Doc. 4 e-STJ Fl.367)
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva dos recorrentes foi determinada em razão da gravidade concreta da infração. Transcrevo o parecer do Ministério Público Federal, no que interessa:
    “Os pacientes estão sendo processados como incursos nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que autorizariam a medida extrema. Presentes estão os pressupostos da prisão preventiva. O auto de apreensão (folhas 20) e o laudo de constatação (folhas 23) que restou positivo para a presença do elemento ativo, comprovam que as substâncias são entorpecentes. Quanto à destinação, a grande quantidade de droga apreendida (37,23 g de crack, 45,04 g de cocaína e 241,85 g de maconha); variedade; 3 telefones celulares; a forma de embalagem da droga apreendida; balança, como fim de facilitar a divisão da droga em porções individuais; anotações contábeis de tráfico, embora não sejam provas absolutas, indicam a destinação para terceiros.[…] Com base nestes dados, cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama, cada porção de crack equivale a cerca de 0,1 grama e cada porção de maconha equivale a cerca de 0,6 grama. Portanto, a droga encontrada é suficiente para cerca de 180 porções individuais de cocaína, 370 de crack e 400 de maconha. Desta forma, por ora, possível a capitulação da conduta como tráfico de drogas. Existem também fortes indícios de autoria, conforme prova oral colhida no inquérito, como a apreensão dos entorpecentes no imóvel que era ocupado pelos quatro pacientes, além da apreensão da balança de precisão e das anotações contábeis da traficância. Ainda, quanto ao paciente Alan, o fato de esse ter a vistado a viatura policial e ido em direção ao imóvel correndo e gritando de modo a alertar os demais pacientes. No tocante ao delito de associação, a prova da materialidade e os indícios de autoria são oriundos da prova oral, indicando que os 4 pacientes se associaram para a prática da traficância, ocupando os 4 o mesmo imóvel com grande quantidade de entorpecentes e utensílios que denotam a finalidade da mercancia de drogas. Também estão presentes as circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva. No caso concreto, a grande quantidade de droga apreendida, os apetrechos destinados à preparação da droga localizados no interior da residência, tais como balança; a associação para o tráfico; notícias nos autos de reiteração criminosa, indicam a profissionalização do negócio, o que coloca em risco a saúde pública, demonstrando maior periculosidade do agente, visto o maior ataque ao bem jurídico saúde pública, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública. […] Portanto, verifica-se que é cabível a prisão preventiva, estando presentes os pressuposto se as circunstâncias ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa. 
    No presente caso, a quantidade e a potencialidade lesiva dos entorpecentes apreendidos (37,23 g de crack, 45,04 g de cocaína e 241,85 g de maconha), 3 telefones celulares, balança e anotações contábeis de tráfico foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva”. (Doc. 7).
    Vê-se que a prisão em flagrante ocorreu em razão da apreensão de “(37,23 g de crack, 45,04 g de cocaína e 241,85 g de maconha), 3 telefones celulares, balança e anotações contábeis de tráfico foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva”.
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis aos recorrentes, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente